Tribunal: TJDFT
Processo: 0721582-22.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ALUGUERES. PROVA DO ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. SUCUMBÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta ante sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a parte ré na obrigação de pagar quantia, em razão do inadimplemento de alugueres.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Os apelantes alegam que a sentença deixou de considerar pagamentos efetuados e demonstrados, ao tempo em que requerem a redistribuição dos ônus da sucumbência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os réus não se desincumbiram de seu dever de provar o alegado pagamento, mediante a realização de transferências bancárias no tempo e modo devidos, fato jurídico que poderia modificar ou extinguir o direito do autor, nos termos do art. 373, inc. II do CPC.
4. A ausência de recibo e de outras provas idôneas que demonstrem a realização da quitação da obrigação obsta o reconhecimento do seu adimplemento, com amparo no disposto no art. 320 do Código Civil.
5. A parte autora foi sucumbente em parte mínima, ou seja, tão somente em relação ao pedido de condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos materiais. Assim, andou bem o julgador de primeiro grau ao condenar a parte ré ao pagamento da integralidade da verba sucumbencial, nos termos do parágrafo único do art. 86 do CPC.
6. Dada a sucumbência recursal, a verba honorária imposta à parte ré é majorada para 12% sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade ficará suspensa, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: A quitação da obrigação deve ser provada mediante recibo ou outra prova idônea que demonstre a realização do seu adimplemento, com amparo no disposto no art. 320 do Código Civil.
Dispositivos relevantes citados: art. 373 do CPC e art. 320 do CC.